Tribunal: STF
Processo: EP 214
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal  autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA, decorrente da AP 2512/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2026 (eDoc. 893).
Em 14/4/2026, em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal 2512/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87).
Em 27/4/2026, determinei o cumprimento da pena do executado  SILVIO DE MELO ROCHA em prisão domiciliar (eDoc.956).
Em 30/04/2026, foi informado o descumprimento do monitoramento pelo apenado (eDoc. 314).
Em 08/05/2026, a defesa requereu autorização para a realização de deslocamento para tratamento médico (eDoc. 326). 
Em 08/05/2026, autorizei a liberação do investigado SILVIO DE MELO ROCHA para deslocamento da Comarca de Monte Azul/MG com destino a Belo Horizonte/MG, entre os dias 26/05/2026 e 27/05/2026, visando a realização de exame hematológico e consulta cardiológica (TMO). Fica autorizado o pernoite na cidade de Sete Lagoas/MG no dia 26/05/2026, conforme justificado na petição. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta; e determinei que fosse  expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao deslocamento para a consulta médica (eDoc.  338).
Em 13/05/2026, a defesa requereu autorização para a realização de deslocamento para tratamento médico (eDoc. 334). 
Em 19/05/2026, autorizei a liberação do investigado SILVIO DE MELO ROCHA para comparecimento aos atendimentos médicos agendados para o dia 26 de maio de 2026, em Belo Horizonte/MG (Santa Casa e Laboratório IMUNOLAB), bem como para o tratamento mensal no Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros/MG; autorizei o deslocamento e a internação hospitalar do investigado a partir do dia 01/06/2026, para os preparativos e a realização do transplante de medula óssea agendado para o dia 09/06/2026; determinei que a defesa apresentasse comprovação de todos os comparecimentos, exames e da efetiva internação em até 5 (cinco) dias após cada ato; determinei a expedição de (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto aos deslocamentos e à suspensão temporária da monitoração eletrônica nos períodos autorizados (eDoc. 358).
Em 27/05/2026, a defesa requereu a extensão da prisão domiciliar, anteriormente deferido por 30 (trinta) dias em 27/04/2026, por mais 120 dias, sob o argumento de que o réu — portador de neoplasia maligna, cardiopatia (insuficiência coronária e fibrilação atrial) e transtorno misto ansioso e depressivo — está em etapa crítica de tratamento com o objetivo de realizar transplante de medula óssea (com doador compatível já localizado no REDOME), mas teve a internação (prevista para 01/06/2026) e o transplante (previsto para 09/06/2026) inviabilizados por intercorrências detectadas nos exames pré-operatórios, conforme relatório da médica Dra. Rosana Morais Lamego, que exigem tratamento prévio; a defesa sustenta que o cumprimento da prisão comprometeria a continuidade do tratamento e colocaria em risco a vida do paciente, ressaltando seu bom comportamento em quase três anos de prisão domiciliar e a complexidade da recuperação pós-transplante (internação de cerca de 9 dias e recuperação em torno de 100 dias em Belo Horizonte/MG) (eDoc. 365).
O documento subscrito pela Dra. Rosana Morais Lamego atesta que o paciente é “hipertenso, cardiopata e portador de mielofibrose - doença que tem como única possibilidade curativa o transplante de medula óssea” (eDoc. 366).
SILVIO DE MELO ROCHA tem 58 (cinquenta e oito) anos, e cumpriu 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de prisão. O apenado foi condenado à 14 (quatorze) anos de prisão, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do procedimento.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO o requerimento formulado por SILVIO DE MELO ROCHA, e prorrogo a prisão domiciliar por 60 (sessenta) dias. 
Determino as providências cabíveis para a regularização do BNMP. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente